Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Ameaça. Insuficiência de provas. Absolvição.
1 – Se as provas - palavra da vítima e laudo pericial - não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não é caso de se absolvê-lo.
2 - Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima de defesa se não provado que o réu agiu para repelir injusta agressão utilizando-se dos meios necessários.
3 – Havendo dúvidas se o réu ameaçou a vítima - a palavra da vítima, que deixa dúvidas, não foi confirmada por outras provas -, impõe-se a absolvição.
4 - Apelação provida em parte.